Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-36.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-36.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO RIBEIRO DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
YAN RAPHAEL ARAUJO FERNANDES VASCONCELLOS, RAIMUNDO NEY DE SOUZA NOGUEIRA PARANAGUA, GREICE KELLY MOREIRA DOS SANTOS, ALEXANDRE MELO SOARES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: DARLEI RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO BASTO CARDOSO, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DA ÁREA POSSESSÓRIA. PROVA PARCIAL DA POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO LIMITADA À ÁREA EFETIVAMENTE DEMONSTRADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE DOS EMBARGANTES. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Antônio Ribeiro das Chagas contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse relativa ao imóvel denominado “Fazenda Jatobazinho” e procedentes os embargos de terceiro opostos por Darlei Ribeiro dos Santos, Raimundo Queiroz de Souza e outros. O apelante sustenta exercer posse anterior sobre área de aproximadamente 7.030 hectares e alega ter sido vítima de esbulho praticado pelos réus, requerendo a reforma das decisões para ser reintegrado na posse do imóvel e para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício de posse sobre toda a área de 7.030 hectares indicada na petição inicial, apta a justificar a reintegração possessória; e (ii) estabelecer se os embargantes demonstraram posse legítima e anterior capaz de sustentar a procedência dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória exige a comprovação do exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, caracterizados pelo uso, gozo ou disposição da coisa, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

A prova documental constante dos autos, especialmente declarações prestadas ao INCRA pelo próprio autor, indica que sua ocupação efetiva se limita a aproximadamente 200 hectares, o que corresponde a pequena fração da área total reivindicada.

Parte relevante da documentação apresentada possui natureza autodeclaratória, circunstância que reduz sua força probatória para demonstrar posse sobre a integralidade da área litigiosa.

Os elementos probatórios revelam a existência de atividades pecuárias e de subsistência desenvolvidas pelo autor apenas em área restrita, não sendo demonstrado exercício efetivo de poderes possessórios sobre os 7.030 hectares postulados.

Comprovada, contudo, a posse do autor sobre área aproximada de 200 hectares e evidenciado o esbulho nessa extensão, é cabível a tutela possessória limitada à área efetivamente demonstrada.

Os embargos de terceiro exigem prova inequívoca da posse legítima e anterior do embargante sobre o bem objeto da constrição ou ameaça.

O conjunto probatório, notadamente o auto de verificação e inspeção judicial, evidencia ausência de indícios de posse dos embargantes na área litigiosa, além de indicar que eventuais benfeitorias encontram-se fora do perímetro discutido.

A posse alegada pelos embargantes decorre exclusivamente de decisão liminar proferida nos próprios embargos, o que caracteriza situação precária e insuficiente para comprovar jus possessionis anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A procedência da ação possessória exige prova do exercício efetivo da posse sobre a área reivindicada, sendo a reintegração limitada à extensão territorial comprovadamente ocupada pelo autor.

Declarações autodeclaratórias e elementos documentais unilaterais não são suficientes, por si sós, para demonstrar posse sobre a integralidade da área litigiosa.

Os embargos de terceiro exigem demonstração inequívoca de posse legítima e anterior sobre o bem discutido, não se configurando quando a ocupação decorre apenas de decisão liminar precária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.228. CPC, arts. 560 e seguintes e 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000597-36.2018.8.05.0081
, em que figuram como apelante
JOSE ANTONIO RIBEIRO DAS CHAGAS
e como apelada
DARLEI RIBEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Fevereiro de 2026.